Tribunal: TJDFT
Processo: 0744759-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744759-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE CASTRO DO NASCIMENTO, EDIR CASTRO DO NASCIMENTO, EDILSON CASTRO DO NASCIMENTO, DELAINE CASTRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DAISY CASTRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Cumprimento de Sentença – Expedição de Carta Precatória – Gratuidade de Justiça – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. Na hipótese, a agravante requer a reforma da decisão que indeferiu o requerimento para distribuição da carta precatória pelo juízo de origem, ao fundamento de ser beneficiária da gratuidade de justiça. Pois bem. Conforme entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, “O artigo 265, do CPC, regula expressamente as formalidades para transmissão da carta precatória, impondo tal incumbência à própria serventia do juízo deprecante, medida que é corroborada, na hipótese, pelo fato de a parte agravante ser beneficiária de gratuidade de justiça” (Acórdão 2035519, 0721342-83.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.). No mesmo sentido: (Acórdão 1955846, 0735449-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) e (Acórdão 1774571, 0736933-56.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 06/11/2023.). Assim, resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No mais, o perigo de dano grave de difícil reparação é ocasionado pela fragilidade da situação financeira da parte, aliada à sua idade avançada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar à Secretaria do juízo de origem a expedição e distribuição da carta precatória. À agravada, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator